Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-35.2019.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000828-35.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência à Saúde]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – APELAÇÃO – PROVIDA EM PARTE – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
(id. 141475175) contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu em parte o recurso, nos termos do voto do relator.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de contradição no
decisum,
caracterizada pela dilação insuficiente do prazo para realização do concurso público. Afirma:
“(...) é de conhecimento público que o prazo de 6 (seis) meses ainda se mostra insuficiente para a realização do concurso público em questão, na medida em que se trata de procedimento complexo que necessidade de no mínimo 12 (doze) meses para a conclusão, ou seja, desde a contratação da empresa responsável até a nomeação dos aprovados.”

Requer:
“seja o presente recurso recebido e processado, na fora de estilo, sendo integralmente provido para eliminar a contradição constante do acórdão recorrido, conforme especificado no corpo dos presentes declaratórios, reformando-a.”

O Embargado apresentou contrarrazões ao id. 142679668, postulando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento
, que, por unanimidade, proveu em parte o recurso, nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – REDUÇÃO DO NÚMERO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – DETERMINOU AO MUNICÍPIO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO DE 60 DIAS – PRETENSÃO DE DILAÇÃO DO PRAZO – CONCEDIDA – DEVIDA – PROPORCIONALIDADE – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA MULTA – NÃO CABE – PREVISÃO NO PRÓPRIO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a apelante e o Ministério Público, que se encontra revestido das formalidades legais, é título executivo extrajudicial que goza da presunção de liquidez e certeza nos termos do artigo 5º, § 6º da Lei nº 7.347/1985, combinado com o artigo 784, inciso IV, do CPC.

2. Na hipótese em apreço, há indícios suficientes no sentido de que o agravante não cumpriu as obrigações assumidas no prazo pactuado no Termo de Ajustamento de Conduta, de forma que a determinação judicial de cumprimento da obrigação se mostra acertada.

3. O prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da ordem se mostra, contudo, exíguo. Razão pela qual a dilação para 6 (seis) meses, conforme determinado em decisão da Relatora, se mostra razoável e deve ser mantida.

4. No que diz respeito à multa arbitrada, verifica-se que esta tem previsão no Termo de Ajustamento de Conduta e se mostra razoável e apta a compelir o gestor ao cumprimento da ordem, razão pela qual deve ser mantida. Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

5. Recurso provido em parte.

A embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou contraditório, uma vez que a dilação do prazo concedida (6 meses) ainda se mostra insuficiente para a realização do concurso público para a Secretaria Municipal de Saúde.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o
provimento

parcial
do recurso.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022